Tribunal: TJDFT
Processo: 0749522-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALIENAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA. ESPECIFICAÇÃO E VALORES DOS BENS. INEXISTENTE. PENHORA DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 792 do CPC e Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipercussória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.
2. Descabido o reconhecimento de fraude à execução e respectiva penhora de bens, uma vez que não comprovado pelos exequentes (art. 373, I, CPC) a necessária especificação dos bens pretendidos e respectivos valores que compunham o estoque e o mobiliário então existente na loja da executada; a efetiva alienação dos bens e identificação dos reais adquirentes, de forma a possibilitar eventual avaliação de conduta maliciosa praticada por estes; tampouco a efetiva transferência das mesmas mercadorias e móveis com destino a endereço de outras empresas.
3. Recurso conhecido e não provido.